Tribunal: TJDFT
Processo: 0728868-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728868-43.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JUCASDIESEL JUCAS DIESEL LTDA, ANTIMIO ALVES BEZERRA NETO RECORRIDA: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIO AVALISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. ART. 99, §2o, DO CPC. ENUNCIADO No 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, não se verificando provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. 2. A lei processual em vigor facultou expressamente ao magistrado o indeferimento do pedido, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, reconhecendo, pois, a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. 3. Impõe-se o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a parte recorrente não logra êxito em demonstrar a situação de insuficiência de recursos a justificar a concessão do beneplácito, máxime quando da documentação carreada aos autos se infere, ao contrário, que sua condição socioeconômica é incompatível com os destinatários da benesse. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve ser indeferida a concessão da benesse. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 98 do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade de justiça sob o argumento de que não possuem recursos para arcar com as custas e despesas processuais. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações sejam realizadas em nome da sociedade ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 (ID 33039632). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 98 do CPC, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório concernentes à alegada hipossuficiência econômica. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, pode ser afastada pelo magistrado apenas quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). 2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sob o entendimento de que os documentos juntados demonstram incompatibilidade com o alegado estado de necessidade para o benefício pretendido. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1963360/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegação de violação do artigo 99, § 2o, do CPC, destaque-se que a declaração de hipossuficiência importa em presunção juris tantum, suscetível de ser elidida pelo magistrado em face de fundadas razões que o permitam concluir que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade anunciado. 2. Portanto, a reversão do entendimento exposto no acórdão, com o reconhecimento, como pretende a parte ora agravante, de que existem nos autos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1834711/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26/8/2021). Indefiro o pedido de intimação em nome da sociedade ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025